Tribunal: TJSP
Processo: 0007277-26.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007277-26.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROBERTO
JOSÉ MANOEL JÚNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r. sentença
recorrida, para que, afastada a absolvição sumária, seja mantida a declaração de
extinção da punibilidade do réu ROBERTO JOSÉ MANOEL JÚNIOR, com
fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Roberto José Manoel Júnior
Comarca: Campinas
Voto no 24.154
Homicídio qualificado
Recurso do Ministério
Público, buscando a reforma parcial da r. sentença a
fim de que seja mantida a extinção da punibilidade,
afastando-se a absolvição sumária do réu - Morte do
réu comprovada por certidão de óbito Réu que já
havia sido pronunciado - Inaplicabilidade do art.
397, inciso IV do Código de Processo Penal - Causa
de extinção de punibilidade, nos termos do art. 107,
inciso I, do Código Penal Dado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 275/278,
acrescenta-se que o réu ROBERTO JOSÉ MANOEL JÚNIOR foi
absolvido sumariamente da imputação da prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, nos termos do art. 397,
inciso IV do Código de Processo Penal, reconhecendo a extinção da
punibilidade em face de sua morte, com fundamento no art. 107, inciso
I do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público, requerendo
a cassação da r. sentença absolutória, devendo ser declarada tão
somente a extinção da punibilidade do réu (fls. 280/286).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
apelo (fls. 311/315).
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Consta dos autos que o réu foi denunciado como
incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas
vezes, vez que no dia 12 de outubro de 2016, por volta das 18h e
50min, na rua Henrique Pereira Neto, no 93, Jardim Santa Clara, nesta
cidade e comarca de Campinas, com intento homicida, por motivo fútil
e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de
arma de fogo, matou Ademir Aparecido de Moraes Júlio, produzindo-
lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls.
98/101. Após a instrução, o réu foi pronunciado (decisão de fls.
243/250) e na sequência, veio notícia de seu falecimento, por meio de
comprovação da certidão de óbito (fls. 269/270).

Conforme estabelece o artigo 61 do Código de
Processo Penal: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer
extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. E, ainda, “No caso
de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e
depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a
punibilidade.”, segundo o art. 62 do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114 -Voto no
4
Assim, tal como argumenta o órgão ministerial, era
mesmo o caso de declarar somente a extinção da punibilidade do réu,
nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal e não a absolvição
sumária.
O apelado já havia sido pronunciado pela prática de
homicídio qualificado, de modo que não caberia mais naquela
oportunidade o julgador absolver sumariamente o réu.
Ressalte-se que, embora o art. 397 do Código de
Processo Penal, em seu inciso IV, estabeleça que, após o cumprimento
do disposto no art. 396-A, e parágrafos, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar extinta a punibilidade do
agente, trata-se de uma espécie de absolvição sumária precoce, o que
não se enquadra no caso, pois como dito, o réu já havia sido
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Ademais, o procedimento do Tribunal do Júri prevê
expressamente no art. 415 do Código de Processo Penal as hipóteses
legais de absolvição sumária, não tendo sido incluído neste rol o caso
de extinção de punibilidade.
Portanto, a decisão correta é a declaratória de extinção
da punibilidade do réu e não absolvição, pois não houve no caso
qualquer análise de mérito da culpa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Veja-se, aliás, o comentário de Guilherme de Souza
Nucci a respeito do citado dispositivo legal: “...não se compreende a
inserção dessa hipótese como causa para a absolvição sumária. Afinal,
foge, por completo, à sistemática do processo penal brasileiro. O art.
61 do CPP preceitua que “em qualquer fase do processo, o juiz, se
reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício”. Logo,
cuida-se de uma decisão declaratória de extinção de punibilidade e não
uma hipótese de absolvição. Afinal, quando se trata de absolvição, a
forma é vinculada a uma das situações descritas no art. 386 do CPP,
onde não se inclui a extinção da punibilidade...” (in Código de
Processo Penal, ed. RT, 13a edição, 2014, nota 53, pág. 837).
A propósito, o C. STF assim já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM
DECORRÊNCIA DA MORTE DA ACUSADA. OFENSA
REFLEXA. DESPROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário
não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência final de outros tribunais (Tema
181/STF). 2. A discussão acerca de eventual violação ao
princípio da presunção de inocência, quando o exame da
pretensão recursal depender de prévia análise de normas
infraconstitucionais, refoge à destinação constitucional do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007277-26.2017.8.26.0114 -Voto no
6
recurso extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria
indireta à Constituição Federal. 3. Extinta a punibilidade pelo
fato do falecimento da denunciada, emerge por si só,
sobranceira, a presunção de inocência, descabendo cogitar-se
de culpa ou absolvição. 4. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1171095AgR/PR Min. Rel. Edson Fachin 2a Turma
j. 23.08.2019 - DJe 03.09.2019).

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença recorrida, para que, afastada a absolvição sumária, seja
mantida a declaração de extinção da punibilidade do réu ROBERTO
JOSÉ MANOEL JÚNIOR, com fundamento no art. 107, inciso I, do
Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator